Tribunal: STF
Processo: HC 200552
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Carolyne Garcia Terra Dittmar Duarte, em favor de Gabriel Franca da Silva Ferreira, contra decisão no ARE nº 1.273.102/MS do Ministro Dias Toffoli, que negou provimento.
    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 3 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, e ao pagamento do valor mínimo para reparação de danos morais sofridos pela vítima, estabelecido em R$ 3.000,00.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que negou provimento, por unanimidade.
     Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados. (eDOC 1, p. 2)
    Daí a interposição do RE e REsp no TJ, que negou seguimento ao recursos, ante o reconhecimento da aplicação Súmula 07 e 211, ambas do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 282, desta Corte.
    Por fim, a defesa interpôs Agravo em RE para que análise nesta Suprema Corte (ARE nº 1.273.102/MS), o qual foi distribuído ao Min. Dias Toffoli, que negou provimento em razão da intempestividade.
    Colho trecho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Decido. Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 13/12/2017, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 25/01/2018. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/15 e no art. 798 do CPP.” (eDOC 11, p. 1)
    Neste mandamus, busca o impetrante a reforma da decisão, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, em razão do cerceamento ao direito de defesa, haja vista a ausência de intimação da advogada constituída e a contagem errônea do prazo recursal.
    Requer, a suspensão “[...]liminarmente a Execução de Pena oriunda dos autos nº.0013454-15.2015.8.12.0001, até julgamento da presente ação. Requer ainda, o reconhecimento da nulidade do AGRAVO REGIMENTAL (ARE1273102) DO STF, através de decisão desconstitutiva e a rescisão do julgado que condenou [...]” o paciente. (eDOC 1, p. 17)
    Informações prestadas em 28. 04. 2020. (eDOC 5 – 23)
    A PGR opina pelo indeferimento. (eDOC 26)
    É o relatório. 
    Decido.
    De início, destaco que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulados contra atos jurisdicionais do próprio STF, em especial, com relação a outros habeas corpus previamente impetrados perante esta mesma Corte. 
    A pretensão deduzida no presente habeas encontra óbice, portanto, na jurisprudência deste Tribunal. Por esse motivo, diante da ausência de comprovação, de plano, de manifesto constrangimento ilegal, o pedido formulado é manifestamente incabível. 
    Assim dispõe a Súmula deste STF n. 606: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.” 
    No entanto, “não obstante a referência à ‘decisão proferida em habeas corpus’ a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 05/3/2010; HC 100.397/MG, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno,DJe de 01/7/2010; HC 100.738/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 01/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 02/12/2011.” (AgR no HC n. 115.774/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.11.2013.) 
    Menciono, por fim, no mesmo sentido, os seguintes julgados desta Corte Suprema: 
    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 19/12/2008). 
    “Habeas corpus. Direito à razoável duração do processo. Pretensão parcialmente prejudicada. Súmula nº 606/STF. 1. O habeas corpus não tem passagem quando impugna ato emanado por órgão fracionário deste Tribunal. Incidência da Súmula nº 606/STF. 2. Habeas corpus não conhecido. Revogada a liminar” (HC 91.352/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Pleno, DJe 18/4/2008 – grifos no original). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Impetração dirigida contra decisão proferida por órgão fracionário deste Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 606/STF. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou o entendimento de que ‘não cabe habeas corpus contra decisão proferida por qualquer de suas Turmas, as quais não se sujeitam à jurisdição do Plenário, pois quando julgam matéria de sua competência representam o Supremo Tribunal Federal’ (HC nº 80.375/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 23/3/01). 2. Agravo regimental não provido” (HC 113.204-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 28/02/2013 – grifos no original). 
    Por fim, quanto as alegações trazidas pelo impetrante, corroboro e colaciono o parecer da PGR:
    “Inicialmente, quanto à pretensa nulidade decorrente da ausência de intimação do defensor constituído, a alegação não merece guarida. Consoante informações colhidas na página eletrônica do Supremo Tribunal Federal acerca do andamento do ARE n.º 1.273.102/MS, observa-se que a decisão impugnada foi publicada no DJE nº 150, divulgado em 16/06/2020. Com isso sendo facultado à impetrante exercer, de forma plena a defesa do seu constituinte, ora recorrente, não há que se cogitar em nulidade em razão de cerceamento de defesa, inocorrente na espécie. 
    […]
    Registre-se, de toda forma, só para argumentar, que a contagem contínua do prazo recursal afirmada na decisão impugnada está em consonância com o entendimento adotado por essa Corte Suprema, no sentido de que “as regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 'Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado'. Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular, por não ser matéria sem regulamentação expressa, não demandando, portanto, aplicação subsidiária do CPC” (ARE 948239 AgREDv, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/6/2016, DJe-139 de 1/7/2016)” (eDOC 26, p. 6-7)
    Por esse motivo, diante da ausência de comprovação, de plano, de manifesto constrangimento ilegal, o pedido formulado é manifestamente incabível. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, por se tratar de pleito manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente